Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-88.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA NÃO COMPROVADA. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AGRESSÃO NO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU. FATO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM PÚBLICO. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. O apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação do acusado; e (ii) saber se a fixação de valor mínimo para a reparação do dano deve ser extirpada da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia, baseada nas declarações prestadas extrajudicialmente pela vítima, narra que o apelante teria desferido um tapa no rosto da ofendida. Contudo, em juízo, a vítima relatou que não houve tapa algum, e que o recorrente teria apenas a empurrado.
5. Não houve aditamento à peça acusatória, nos moldes do art. 384 do Código de Processo Penal, de modo que o suposto empurrão não poderia ensejar a condenação do acusado, sob pena de infringência do princípio da correlação.
6. Além disso, o réu, quando interrogado, negou a prática da agressão, e, embora os fatos tenham supostamente ocorrido em um bar repleto de pessoas, nenhuma destas foi arrolada como testemunha pelo parquet.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. ­­­Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. Não se confirmando, em juízo, a prática do fato narrado da denúncia, impõe-se a absolvição do acusado, sendo vedada a sua condenação por fatos diversos à míngua de aditamento da peça acusatória. 2. Embora a palavra da vítima assuma especial destaque nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, esse relevo não isenta o órgão acusatório de arrolar eventuais testemunhas que possam corroborar os fatos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 155, caput, 384 e 386, VII;
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012889-88.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DO VALE - CPF: 285.803.541-53 (APELANTE), ANDRE LUIZ CORREA DA CUNHA - CPF: 717.230.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 985.962.761-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA NÃO COMPROVADA. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AGRESSÃO NO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU. FATO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM PÚBLICO. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação do acusado; e (ii) saber se a fixação de valor mínimo para a reparação do dano deve ser extirpada da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia, baseada nas declarações prestadas extrajudicialmente pela vítima, narra que o apelante teria desferido um tapa no rosto da ofendida. Contudo, em juízo, a vítima relatou que não houve tapa algum, e que o recorrente teria apenas a empurrado.

5. Não houve aditamento à peça acusatória, nos moldes do art. 384 do Código de Processo Penal, de modo que o suposto empurrão não poderia ensejar a condenação do acusado, sob pena de infringência do princípio da correlação.

6. Além disso, o réu, quando interrogado, negou a prática da agressão, e, embora os fatos tenham supostamente ocorrido em um bar repleto de pessoas, nenhuma destas foi arrolada como testemunha pelo
parquet
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. Não se confirmando, em juízo, a prática do fato narrado da denúncia, impõe-se a absolvição do acusado, sendo vedada a sua condenação por fatos diversos à míngua de aditamento da peça acusatória. 2. Embora a palavra da vítima assuma especial destaque nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, esse relevo não isenta o órgão acusatório de arrolar eventuais testemunhas que possam corroborar os fatos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 155,
caput
, 384 e 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edson do Vale contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1012889-88.2022.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano (Id. n. 270622373).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 270622375).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 278519896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Edson do Vale foi condenado à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o inconformismo do recorrente é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 22h15, no Bar do Davi, localizado na Av. Prof. Alice Freire Silva, Bairro Morada da Serra, nesta Capital, o denunciado agrediu fisicamente a vítima JANAINA DE SOUZA FERREIRA.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava no bar localizado em frente a sua residência, denominado Bar do Davi, ingerindo bebidas alcoólicas junto com EDSON, quando tiveram um desentendimento banal.

Ato contínuo, o denunciado EDSON desferiu um tapa no rosto da vítima, fazendo com que ela caísse ao chão, causando dores em sua face” (Id. n. 270621890, página 1;
sic
).

No que diz respeito à pretensão absolutória, alega-se que, ao ser ouvida em juízo, “
a vítima mudou os fatos da denúncia informando que não houve tapa no rosto
”. E, de fato, analisando as declarações prestadas pela ofendida sob o crivo do contraditório, observo que o ato de agressão que teria constituído as vias de fato (um tapa no rosto) não ficou comprovado. Confira-se:

Promotora de Justiça: “Janaína, nesse dia aqui que tá mencionado na denúncia, só um minuto, seria o dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois. Ele chegou a agredir fisicamente a senhora?”

Vítima: “Sim, foi num barzinho perto de casa, inclusive várias pessoas viram, entendeu, e parou, parou, aí ele me empurrou.”

Promotora de Justiça: “Como que ele agrediu a senhora?”

Vítima: “A gente tava nós dois juntos, ele levantou, foi pagar a cerveja pra uma mulherada lá, aí eu falei, chamei a atenção dele, falei ‘senta aqui que você tá comigo’, aí ele empurrou na frente do palco, aí eu caí no chão, entendeu, e todo mundo me cobra por isso.”

Promotora de Justiça: “
Tapa no rosto ele deu também ou não?
”

Vítima: “
Deu, assim, ele deu, deu, chegou de dar tapa no rosto
, e uma vez que ele foi no clube, ele começou a me viciar no tal remédio pra dormir, o clonazepam, minha família até briga, minha irmã vai entrar como testemunha. Briga direto comigo, porque comecei a ficar uma pessoa que eu não era, nervosa demais. Nervosa, eu me sinto horrível, feia. Comecei a engordar demais. Daí pra cá só foi isso, e eu não consigo. Tipo assim, parece que não vai ter nada pra mim lá na frente. Eu tenho medo até de sair no portão ultimamente. Não sei. Ele tá na mesma casa, assim, mas é isso que tá acontecendo.”

[...]

Defensora Pública: “Nesse dia a senhora deu um tapa nele?”

Vítima: “Oi?”

Defensora Pública: “Nesse dia que ele tá sendo acusado de agredir a senhora, a senhora deu um tapa nele?”

Vítima: “Tapa?”

Defensora Pública: “É.”

Vítima: “Não, tapa, não.”

Defensora Pública: “Eu tô lendo o que ele falou, tá, na delegacia.”

Vítima: “Ah, sim. Não, tapa, não. Ele me empurrou, ele me empurrou, aí eu peguei e fui, ele já saiu, aí ele já saiu.”

[...]

Defensora Pública: “Tá. Só porque eu não realmente não vi a resposta da senhora,
eu queria que a senhora confirmasse se ele deu um tapa na senhora ou não
.”

Vítima: “
Não
. Ele chegou de me empurrar, cair pro chão. Eu caí no chão na frente de todo mundo, entendeu? Ele me empurrou. Esse dia ele me empurrou, que eu caí no chão, aí ele veio pra cima, e depois o pessoal segurou ele, eu fui e liguei pra Polícia.”

[...]

Juíza: “Janaína, então, é porque eu havia escutado que a senhora falou que tinha dado um tapa no rosto, então, a senhora tá dizendo agora que foi só um...”

Vítima: “Não. Bater no rosto dele? Não. Não bati.”

Juíza: “Não, não. Ele...”

Vítima: “
Não
. Ele me jogou no chão. Ele me jogou no chão, aí o pessoal veio e me acudiu, aí ainda ele veio pra vir pra cima, aí eu peguei meu celular e liguei pra Polícia, aí a Polícia veio na hora” (Id. n. 270622364).

Pelo que se pode inferir do relato judicial da vítima, o “tapa no rosto” mencionado em resposta às perguntas feitas pela representante ministerial teria ocorrido em outra ocasião, que não aquela descrita na exordial acusatória, uma vez que, ao ser questionada pela Defensora Pública e pela Magistrada, a ofendida esclareceu que, na data e local em questão (26 de agosto de 2022, no “Bar do Davi”), o apelante não lhe desferiu um tapa no rosto.

Ademais, conquanto a vítima tenha alegado que, nessa oportunidade, foi empurrada pelo apelante, esse fato não foi descrito na denúncia, de modo que, à míngua de aditamento da peça vestibular, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, não poderia o suposto empurrão ter ensejado a condenação do recorrente, sob pena de infringência do princípio da correlação.

Por sua vez, o recorrente, ao ser interrogado em juízo, negou ter agredido fisicamente a vítima, alegando apenas que, em determinado momento, durante uma discussão com a ofendida, tentou se desvencilhar dela com o braço, sem a intenção de a derrubar, mas, em virtude da fragilidade física da ofendida, esta acabou caindo (Id. n. 270622364).

Diga-se de passagem que, embora a contravenção tenha supostamente ocorrido em um bar repleto de pessoas, nenhuma delas foi arrolada pelo Ministério Público para ser ouvida na condição de testemunha, ou seja, o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus de provar a imputação.

Nesse contexto, malgrado a vítima tenha inicialmente declarado, à autoridade policial, que “
EDSON desferiu um tapa em seu rosto
” (Id. n. 270621861, p. 1;
sic
), a condenação não pode se sustentar exclusivamente nesse elemento informativo obtido no curso do inquérito policial, consoante o art. 155,
caput
, do CPP.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – ESCASSEZ PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

1. Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente, além de corroborada por outros elementos de provas; o que não ocorreu no caso concreto.

2. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória.

3.
In casu
, a ausência de testemunhas que pudessem corroborar a versão da vítima, incluindo aquelas mencionadas nos depoimentos, fragiliza a acusação, mormente ao se considerar a existência de laudo pericial que atestou lesões corporais no acusado, sugerindo, no mínimo, a ocorrência de agressões mútuas, o que gera dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

4. Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a culpa do acusado e da existência de dúvidas razoáveis, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo para absolver Edson do Vale com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025